Tribunal: TJES
Processo: 5015242-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015242-41.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS MARCIANO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015242-41.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS MARCIANO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, ART. 33, LEI 11.343/06) QUE NÃO SE EQUIPARA A CRIME HEDIONDO. ATENDIMENTO AO REQUISITO TEMPORAL DE CUMPRIMENTO DE 1/5 DA PENA. INDULTO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por
Marcos Vinicius Marciano da Silva
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba que indeferiu o pedido de indulto natalino, com fundamento no não atendimento dos requisitos previstos no Decreto nº 12.338/2024. A defesa busca a extinção da punibilidade em razão da concessão do benefício em relação às condenações nas ações penais nº 0004680-94.2018.8.08.0035 e nº 0023189-10.2017.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação por tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) constitui óbice à concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024;
(ii) verificar se o reeducando cumpriu o requisito temporal de cumprimento mínimo da pena, conforme estipulado pelo decreto presidencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação de decreto presidencial concessivo de indulto deve ser restritiva, competindo exclusivamente ao Presidente da República fixar as condições e limites para a benesse, nos termos do art. 84, XII, da CF/1988. O juiz não pode criar requisitos além dos previstos.

O Decreto nº 12.338/2024 veda a concessão do indulto aos condenados por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput e § 1º, e arts. 34 a 37 e 39 da Lei nº 11.343/2006), mas não inclui a figura privilegiada do § 4º.

O STJ, em julgamento do
Tema Repetitivo nº 600
, consolidou a tese de que o tráfico privilegiado não se equipara a crime hediondo. Assim, não incide a vedação do decreto para este caso.

A soma das penas impostas ao agravante totaliza 06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Comprovado o cumprimento de 02 anos, 04 meses e 28 dias, resta atendido o requisito temporal de 1/5 (um quinto) previsto no art. 7º do Decreto nº 12.338/2024.

A decisão de primeiro grau deve ser reformada para conceder o indulto, em consonância com a jurisprudência do STJ que admite sua aplicação aos condenados por tráfico privilegiado (HC nº 986.016/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22/4/2025, DJEN 29/4/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

A interpretação de decretos presidenciais concessivos de indulto deve ser restritiva, sendo vedado ao Judiciário criar requisitos não previstos.

O tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, não incidindo a vedação de indulto estabelecida no Decreto nº 12.338/2024.

Cumprido o requisito temporal de 1/5 da pena, deve ser reconhecido o direito ao indulto natalino e declarada a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, XVIII, e 7º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17/4/2023, DJe 20/4/2023; STJ, AgRg no HC nº 832.102/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 2/4/2025, DJEN 8/4/2025; STJ, HC nº 986.016/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22/4/2025, DJEN 29/4/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 600.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015242-41.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS MARCIANO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
MARCOS VINICIUS MARCIANO DA SILVA
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que indeferiu seu pedido de indulto.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente pretende a extinção da punibilidade da pena por meio de indulto natalino, previsto no Decreto 12.338/2024, quanto às ações penais nº 0004680-94.2018.8.08.0035 e 0023189-10.2017.8.08.0035.

Pois bem,

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). [...] (AgRg no HC n. 832.102/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso em análise, o magistrado da execução indeferiu o pedido do reeducando nos seguintes termos:

“
(...
) Verifica-se que o reeducando foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, em crime impeditivo, nesse sentido, deverá ter cumprido 2/3 (dois terços) da pena, ou seja, 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias da pena.

Em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pena de 03 (três) anos, por ser crime não impeditivo, praticado sem violência ou grave ameaça, deverá ter cumprido 1/5 da pena, ou seja, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias.

Assim, somadas as penas do crime impeditivo e do crime não impedido, deverá o apenado ter cumprido 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove)dias, da pena.

(...) verifico que o apenado cumpriu apenas 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias da pena, sendo assim o reeducando não atende os requisitos estabelecido no art. 7º, parágrafo único, do Decreto 12.338/2024 (...)”.

Um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto n.º 12.338/2024 afasta a concessão do indulto natalino aos condenados pelos seguintes delitos, entre outros:

Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; [...]

XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no art. 33, caput e § 1º, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Como se observa, a figura do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas está fora da vedação insculpida no mencionado decreto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 600,
"o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo"
.

Por sua vez, o artigo 7º, do referido Decreto Presidencial prevê que
“p
ara fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024”.

Somadas, as penas dos crimes pelos quais o reeducando foi condenado totalizam 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Levando-se em conta que o agravante cumpriu 02 anos, 04 meses e 28 dias de reclusão, verifica-se o atendimento do patamar de 1/5 (um quinto), nos exatos termos estabelecidos pelo Decreto, o que autoriza a concessão do benefício ora pretendido.

Merece reforma, portanto, a decisão vergastada, vez que não se encontra em consonância com a orientação do Colendo STJ que admite a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024 a condenados pela prática do crime de tráfico privilegiado (HC n. 986.016/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.).

Diante de todo exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇ
O

do agravo em execução

para

DAR
-LHE
PROVIMENTO,
a fim d
e
conceder o indulto natalino ao reeducando
MARCOS VINICIUS MARCIANO DA SILVA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.